Tribunal: TJDFT
Processo: 0740920-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRASLOG LTDA - ME (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 206586898, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0049020-44.2007.8.07.0001, proposta por PAULO ROBERTO DA SILVEIRA (agravado/exequente), que resolveu o incidente e acolheu o requerimento de desconsideração expansiva da personalidade jurídica do executado DELTA FRIOS ARMAZEM FRIGORIFICO LTDA - ME para que a responsabilidade pelos seus débitos seja estendida à pessoa jurídica BRASLOG LTDA ME. Em suas razões recursais (ID 64467893), o agravante/executado sustenta, em síntese, que é nítida a presença de todos os requisitos necessários para deferimento do efeito suspensivo, devendo ser concedido a imediata suspensão dos efeitos da decisão, tendo em vista a probabilidade de reforma da decisão agravada, que acolheu o requerimento de desconsideração expansiva da personalidade jurídica da executada, para que a responsabilidade pelos seus débitos seja estendida à Agravante, sem se atentar para os requisitos expressos exigidos pelo artigo 50 do Código Civil, bem como que contrariou a jurisprudência pacífica deste egrégio TJDFT. Argumenta que é evidente o perigo de dano à Agravante, uma vez que, na origem, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica de forma ilegal, determinou a sua inclusão no polo passivo da execução imediatamente após a preclusão da decisão. Defende que, portanto, a não concessão de efeito suspensivo ao presente agravo irá resultar no imediato prosseguimento da execução contra essa Agravante, com consequentes constrições patrimoniais que serão prejudiciais ao bom funcionamento das atividades desta Agravante, causando-lhe risco de dano de difícil reparação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que o pedido de desconsideração expansiva da personalidade jurídica que determinou a responsabilização desta agravante pelos débitos da executada seja julgado totalmente improcedente, em observância aos requisitos artigo 50 do Código Civil, bem como à vasta e pacífica jurisprudência deste egrégio TJDFT. Preparo (ID 64467898). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que resolveu o incidente e acolheu o requerimento de desconsideração expansiva da personalidade jurídica do executado DELTA FRIOS ARMAZEM FRIGORIFICO LTDA - ME para que a responsabilidade pelos seus débitos seja estendida à pessoa jurídica BRASLOG LTDA ME. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.